Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. De acordo com o c. STJ, para que ocorra a majoração de honorários advocatícios no âmbito recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado. (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
3. Na hipótese, o recurso foi parcialmente provido e, escorreitamente, não houve majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme exegese do art. 85, § 11, do CPC. Porém, constou a expressão “Honorários Majorados” na verbetação da ementa (preâmbulo), em evidente erro material, motivo pela qual deve ser decotada.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Erro material corrigido.